Tribunal: TJDFT
Processo: 0730664-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO DE IMOBILIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICÁVEL DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL. CABÍVEL. REDUÇÃO EQUITATIVA DO VALOR DA MULTA. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão, que deu parcial provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no aresto. Argumenta que o acórdão possui vícios nos seguintes pontos: I) não demonstrou de que maneira a cláusula penal seria excessiva, uma vez que corresponde apenas 10% do valor negociado; (II) não considerou que a jurisprudência do TJDFT tem considerado razoável a fixação de multa no montante de 10% em situações semelhantes; e (III) apesar de ter rejeitado os pedidos formulados pela parte embargada, os quais se restringem à alegação de ilicitude da cláusula penal, fixou honorários sucumbenciais para ambas as partes no percentual de 50%.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Multa contratual. 3.1. O aresto consignou que a multa contratual tal como estipulada, implica enriquecimento sem causa da embargante, porquanto não foram constatados quaisquer prejuízos diante da desistência na aquisição do bem imóvel, em tão curto prazo de tempo. 3.2. Ainda, o julgado foi claro ao dizer que considerando a natureza e a finalidade do negócio, o valor da cominação imposta na cláusula penal se mostra excessivo, devendo ser reduzido equitativamente, na forma do artigo 413 do Código Civil. 3.3. Nesse sentido, o decisum esclareceu que o Enunciado n° 356 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal assegura que “nas hipóteses previstas no CC 413, o juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício”.
4. Honorários advocatícios. 4.1. No caso dos autos, o acórdão deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, baseada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial. 4.2. Em consequência da reforma parcial da sentença, o julgado asseverou que tendo ambas as partes decaído de seu pedido, determinou-se o pagamento pro rata (50% para cada parte) das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, Código de Processo Civil. 4.3. Observa-se que houve sucumbência recíproca: os litigantes foram vitoriosos em apenas parte dos seus pedidos. Ademais, os honorários foram fixados com base no valor da condenação, de acordo com o proveito econômico obtido, na linha da enumeração legal do art. 85, § 2o, do CPC.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.